Tribunal: TJDFT
Processo: 0711575-28.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0711575-28.2019.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BETANIA DE JESUS BRITO, BRB BANCO DE BRASILIA S.A. EMBARGADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., BETANIA DE JESUS BRITO D E S P A C H O Vistos, etc. Tendo em conta a informação contida na certidão de ID 53494250, e sempre primando por evitar qualquer nulidade processual, entendo por bem DETERMINAR A REINCLUSÃO DESTES AUTOS NOVAMENTE EM PAUTA VIRTUAL PARA JULGAMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELAS PARTES, devendo a Secretaria desta egrégia 6a Turma Cível promover as publicações de estilo de ambos os polos desta lide, em respeito ao princípio da publicidade dos atos processuais (CF, art. 5o, LX; CPC, art. 8o, etc.). Cumpra-se. Intimem-se. Brasília, 17 de novembro de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator